Tribunal: TJSP
Processo: 1014811-13.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação – Locação residencial – Embargos à execução – Contrato prorrogado por prazo indeterminado – Desoneração dos fiadores – Impossibilidade – Ausência de notificação do locador da intenção de deixar de ser garante.

Para a caracterização da prorrogação da locação por prazo indeterminado, basta o cumprimento da exigência legal de que o locatário permaneça no imóvel por mais de trinta

Ementa:
Apelação – Locação residencial – Embargos à execução – Contrato prorrogado por prazo indeterminado – Desoneração dos fiadores – Impossibilidade – Ausência de notificação do locador da intenção de deixar de ser garante.

Para a caracterização da prorrogação da locação por prazo indeterminado, basta o cumprimento da exigência legal de que o locatário permaneça no imóvel por mais de trinta dias, sem oposição do locador. Havendo prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação, pode o fiador manifestar, a qualquer tempo, a intenção de se desonerar da garantia, mas, não o fazendo na forma exigida na lei, permanece responsável pelas obrigações assumidas até a efetiva devolução do imóvel ao locador, se não dispuser de forma diversa o contrato. Não havendo prova de que os embargantes se desoneraram, notificando a locadora da intenção de deixarem de ser garantes, permaneceram responsáveis até a efetiva entrega das chaves. Ao contrário do que sustentam os embargantes, portanto, não era necessário previsão contratual de responsabilidade dos fiadores até a efetiva entrega das chaves ou sua anuência à prorrogação por prazo indeterminado da locação, pois a lei é clara e expressa em estatuir que a responsabilidade "se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta lei" (Lei de Locação, art. 39, "caput"). Acolher a pretensão dos embargantes é inverter a determinação legal, pois a regra, diretamente decorrente da lei, é a persistência da responsabilidade até a efetiva entrega das chaves, que é excetuada apenas se as partes dispuserem que a fiança tem limitação de tempo, o que não ocorreu no caso destes autos.

Apelação desprovida.